Tribunal: TJPA
Processo: 0008339-82.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10448 - Propriedade
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008339-82.2013.8.14.0015

APELANTE: CICERO ROMEIRO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

REPRESENTANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO CLANDESTINAMENTE. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) em Ação de Reintegração de Posse, deferindo a liminar possessória e confirmando a sentença, com fundamento na comprovação documental da posse do imóvel localizado à Rua 28 de Janeiro, Bairro Nova Olinda, em Castanhal/PA, e ocorrência de esbulho praticado pelo apelante, que adentrou o imóvel de forma clandestina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta por ausência de indicação precisa da data do esbulho; (ii) aferir se houve esbulho possessório capaz de justificar a reintegração de posse; e (iii) analisar eventual cerceamento de defesa no curso da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inépcia da petição inicial não se configura quando há narrativa coerente dos fatos e apresentação de documento oficial (boletim de ocorrência) que especifica a data do esbulho, afastando alegação de inconsistência na causa de pedir.

4.

O esbulho possessório se comprova pela ocupação clandestina do imóvel, cuja posse anterior da apelada é demonstrada por Título de Aforamento regularmente expedido, e cuja perda de posse é comprovada por documentos oficiais, nos termos do art. 561 do CPC.

5.

Não há cerceamento de defesa quando o réu é regularmente citado, apresenta contestação por meio de advogado constituído e participa da audiência de justificação, inexistindo qualquer prejuízo processual.

6.

Os documentos apresentados pelo apelante se referem a imóvel distinto, não havendo prova capaz de desconstituir a posse exercida pela apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inépcia da petição inicial por ausência de data do esbulho não se configura quando a narrativa dos fatos é compatível e a data é indicada em documento público juntado aos autos.

2.

Configura esbulho possessório a ocupação clandestina de imóvel cuja posse anterior é comprovada documentalmente, cabendo a reintegração prevista no art. 561 do CPC.

3.

Não há cerceamento de defesa quando o réu participa validamente de todos os atos processuais e não demonstra prejuízo decorrente da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, §1º, 337, §5º, 561, 373, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0804696-03.2019.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 31.10.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003567-04.2022.8.13.0241, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 14.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0008339-82.2013.8.14.0015

Juízo de Origem: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal

Apelante: Cícero Romeiro da Silva

Apelado: Companhia de Saneamento do Pará

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATORIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Cícero Romeiro da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que na Ação de Reintegração de Posse, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a apelada sustentou na inicial ser legítima possuidora do imóvel situado à Rua 28 de Janeiro, s/n, Bairro Nova Olinda, no Município de Castanhal, colacionando documentos como Título de Aforamento nº 907 e matrícula nº 4.397, para comprovar a posse. Alegou ter ocorrido esbulho possessório praticado pelo apelante, de forma clandestina e com danos ao patrimônio, tendo requerido liminar de reintegração.

O Juízo de origem deferiu a tutela possessória e, ao final, confirmou a liminar, reconhecendo a procedência do pedido.

Em razões recursais, o apelante sustenta preliminarmente:

1) Inépcia da petição inicial;

2) Ausência de esbulho;

3) Cerceamento de defesa durante a instrução processual.

No mérito, alega:

4) Distorção dos fatos e indução a erro do magistrado quanto à posse mansa e pacífica;

5) Produção de prova falsa para evidenciar propriedade; e

6) Reconhecimento do apelante como legitimo possuidor e proprietário do imóvel.

Em contrarrazões, a apelada impugna todos os argumentos, defendendo a completa regularidade da sentença, afirmando que a posse foi devidamente comprovada, assim como a data do esbulho, a perda da posse e a legitimidade da prova documental. Sustenta ainda, que as preliminares não foram alegadas na contestação, encontrando-se preclusas, e que o recurso não deve ser conhecido por deserção.

É o relatorio.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia incide sobre Ação de Reintegração de Posse, na qual o recorrente pleiteia
a reforma da sentença no que tange a posse da propriedade em questão.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a reintegração de posse a apelada.

1.

Admissibilidade

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O a
pelante é beneficiário da justiça gratuita conforme decisão de ID

20987636
. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação as razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das preliminares e do mérito.

2.

Preliminares.

2.1. Inépcia da Petição Inicial.

Alega o recorrente a inépcia da petição inicial por omissão da data de ocorrência do esbulho, requisito essencial, nos termos do art. 561 do CPC, que apresenta rol taxativo. Afirma que a narrativa constante da inicial seria inconsistente, pois em um trecho consta data específica e, em outro, menciona-se apenas que o esbulho ocorrera “mediante violência, na calada da noite”.

Por outro lado, em contrarrazões, aduz a apelada que ocorreu a preclusão, uma vez que tal matéria não foi questionada em contestação.

A alegação de inépcia da petição inicial configura matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida pelo julgador a qualquer tempo ou grau de jurisdição, ainda que não tenha sido suscitada pela parte em contestação.

Dispõe o art. 342 do CPC:

Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

[...]

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A inépcia da inicial, por sua vez, se insere no rol das matérias que devem ser conhecidas de ofício pelo julgador, nos termos do artigo 337, §5º do Código de Processo Civil:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

IV - inépcia da petição inicial;

[...]

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

Embora a preliminar de inépcia da inicial não tenha sido suscitada em contestação, sua apreciação deve ser realizada por esta instância revisora.

Colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS - NULIDADE PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DO BEM A SER PATTILHADO - DESNECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - EXERCÍCIO DO PODER INSTRUTÓRIO DO JULGADOR - DILIGÊNCIA QUE PODE SER REALIZADA EM OUTRA SEDE - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ATRIBUIÇÃO DE VALOR INCORRETO DA CAUSA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgador é concedido o poder instrutório para determinar a produção das provas necessárias para o deslinde do feito, indeferindo, de forma motivada, as provas que julgar impertinentes, desnecessárias, protelatórias, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Inteligência do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Não configura nulidade processual apta a ensejar o cerceamento de defesa, o indeferimento da avaliação judicial do bem objeto da partilha, mormente porque a prova pericial poderá ser realizada por convenção das partes, na via extrajudicial ou - havendo discordância, em sede de liquidação de sentença. 3.
A inépcia da inicial se afigura como matéria de ordem pública e pode ser reconhecida pelo julgador a qualquer tempo, ainda que não tenha sido arguida em sede de contestação
. A inexistência de prejuízo relativo ao valor atribuído à causa pelo autor, deságua na rejeição das alegações de inépcia da inicial aviadas sob esse fundamento. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003567-04.2022 .8.13.0241 1.0000 .24.221070-6/001, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 19/06/2024)

Verifica-se que o apelante
alega contradição na narrativa da inicial quanto à data do esbulho, o que não se sustenta, pois a petição inicial foi instruída com Boletim de Ocorrência, registrado em 10/07/2013, documento público que informa data do fato ocorrido, a 15/06/2013.

A referência, em outro trecho da exordial, a que o esbulho ocorreu “mediante violência, na calada da noite” não altera a data informada nem cria narrativa incompatível, podendo-se apenas inferir que se trata de descrição da forma de execução, e não de marco temporal diverso.

Ademais, a inépcia da petição inicial está delimitada no art. 330 do CPC, cujas hipóteses se encontram taxativamente previstas no §1º do dispositivo, não sendo identificada qualquer delas no caso concreto, já que a inicial contém causa de pedir, pedido determinado e narrativa coerente com as conclusões pretendidas, inexistindo vício formal que justifique o indeferimento.

Preliminar rejeitada.

2.2. Ausência de esbulho.

Aduz o apelante que, uma vez verificada a suposta falta de credibilidade do Boletim de Ocorrência, por conter informações que conflitariam com a narrativa da inicial, não se teria como aferir data precisa do esbulho, o que comprometeria o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

Como já exposto na análise da preliminar acima, o referido Boletim, documento público que goza de presunção de veracidade, evidencia, de forma clara, que o esbulho ocorreu em 15.06.2013.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

2.3.

Cerceamento de defesa durante a instrução processual.

O apelante sustenta que a instrução processual teria ocorrido sem sua efetiva representação, o que lhe teria causado prejuízos irreparáveis. Afirma que, por se tratar de réu revel, nos termos do art. 349 do CPC, não poderia produzir provas em contraditório, devendo o Juízo de origem ter decretado a revelia e nomeado defensor público.

Inicialmente, observa-se que não está claro a que processo o apelante se refere ao alegar prejuízo decorrente de revelia. Em suas razões, menciona uma suposta ação de desapropriação ajuizada também no ano de 2013, na qual teria permanecido revel e impossibilitado de produzir provas, mas não indica o número do processo, nem demonstra qualquer relação com a presente demanda.

Caso exista tal processo, eventuais alegações a ele relacionadas não podem ser analisadas neste processo, por absoluta estranheza ao objeto deste recurso.

No que concerne ao presente processo, o apelante foi devidamente citado, apresentou contestação por meio de advogado constituído, participou da audiência de justificação prévia e teve oportunidade de se manifestar sobre as provas juntadas.

Não há, portanto, qualquer elemento que demonstre a ocorrência de revelia, ao contrário, o apelante teve plena ciência dos atos processuais e exerceu seu direito de defesa em todas as oportunidades processuais que lhe foram asseguradas.

Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

As alegações de distorção dos fatos, suposta indução do Juízo em erro, afirmação de propriedade e imputação de prova falsa dizem respeito ao mesmo núcleo fático e probatório, de modo que se confundem e serão analisadas de forma conjunta.

Quanto ao quadro fático, transcreve-se trecho da sentença proferida pelo Juízo de origem, que considerou preenchidos os requisitos para a reintegração de posse em favor do apelado:

“Ora, tratando-se de pedido de reintegração de posse, devem ser analisados os requisitos legais para a sua concessão, os quais devem ser firmemente seguidos, conforme disposto acima. Sem comprovar a posse anteriormente exercida, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, não há que se falar em deferimento da reintegração e muito menos de uma liminar.

É o que constava do art. 927 do CPC-1973, e atualmente se encontra previsto no art. 561, do CPC-2015, in verbis: [...]

Cabe ao autor, portanto, quanto ao fato constitutivo de seu direito, o ônus da prova, nos exatos termos do art. 373, I, do NCPC.

Em poucas palavras, a ação de reintegração de posse é utilizada quando o possuidor visa recuperar a posse, pois a ofensa exercida contra ele o

impediu de continuar exerce ido suas prerrogativas e direitos.

Em suma, faz-se imprescindível que o autor prove a sua posse, pois caso isso não aconteça tal ação será julgada improcedente. Desse modo, na prática, o requerente que ingressar em juízo com a ação de reintegração de posse precisa descrever e demonstrar nos fatos a sua posse anterior e provar ao juiz que em virtude de esbulho possessório ele não possui mais a posse sobre o bem, ou seja, houve como resultado a perda da posse.

No presente caso, analisando as provas produzidas, restou comprovado que a autora exercia a posse do bem em sua integralidade, bem como que o réu praticou esbulho possessório ao adentrar no imóvel, estando irretocável a liminar possessória proferida à fl. 44.

Em que pese a alegação do réu ao dizer que tinha posse anterior, não se desincumbiu de provar esse fato que seria desconstitutivo do direito da autora, sendo que juntou documento que descreve imóvel diferente do discutido nos autos pela autora na petição inicial (fl. 56), não demonstrando ao menos se o seu imóvel se trataria de parcela daquele. Assevere-se ainda que a proteção da propriedade deve se dar em sede própria, qual seja, a ação reivindicatória, e não na ação possessória.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no art. 561 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial para confirmar a decisão interlocutória de fl. 44, e, em consequência, extingo o processo, com

resolução de mérito, com fundamento no art. 487,1, do CPC.” (grifos)

Quanto a reintegração e manutenção da posse, nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor comprovar: (a) sua posse; (b) o esbulho praticado pelo réu; (c) a data do esbulho; e (d) a continuação da posse, ainda que turbada.

Tais requisitos configuram o núcleo mínimo para o deferimento da reintegração, sendo ônus da parte que a pleiteia demonstrar a presença cumulativa desses elementos.

No caso concreto, observa-se que a apelada, quando do ajuizamento da ação de reintegração de posse, colacionou ao processo Título de Aforamento n.º 907, registrado no Livro 006, fl. 030, ano 1984 (ID 4685420), emitido pelo ente municipal competente, referente ao imóvel situado no endereço Rua 28 de Janeiro, s/n, Bairro Nova Olinda, Castanhal, precisamente o local objeto da controvérsia. O referido título descreve área total de 19.586 m2, contendo, inclusive, edificação em alvenaria destinada à casa de bombas, demonstrando não apenas a localização exata do bem, mas também sua destinação e características físicas.

O apelante, por sua vez, juntou Título de Aforamento n.º 643, registrado no Livro 005, fl. 166, ano 1983 (ID 4685425), porém relativo a imóvel diverso, ainda que situado na mesma rua, mas com numeração 1976 e área substancialmente menor, aproximadamente 600 m2, além de apresentar imediações distintas daquelas constantes no título apresentado pelo apelado.

No presente caso, portanto, restou evidenciada a posse da apelada por meio de título regularmente expedido; o esbulho praticado pelo apelante, qual seja, a ocupação indevida do imóvel descrito no título da apelada, sem autorização e contrariando o domínio de fato e de direito, além de data do esbulho que encontra amparo nos documentos juntados na ação original e que registraram o momento em que a apelada constatou a ocupação indevida.

E, por fim, há prova suficiente da continuação da posse, ainda que turbada, uma vez que a apelada imediatamente buscou tutela jurisdicional para reaver o bem, fato que demonstra a reação pronta e a intenção inequívoca de manter o exercício possessório.

Demonstrado o exercício da posse pela apelada, comprovado o esbulho pelo apelante e estando regularmente instruído o documento de posse da recorrida, não há que se falar em acolhimento da pretensão recursal do apelante.

Nesses termos é a jurisprudencia desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
Nos termos do art. 561, CPC, aplicável ao caso, cabe ao autor comprovar nas ações de reintegração de posse: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. 2. Na hipótese dos autos comprovado pela parte autora o exercício da posse sobre o imóvel descrito nos autos, bem como o esbulho praticado pela parte ré, presentes estão os requisitos necessários para a concessão da reintegração pretendida
. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804696-03 .2019.8.14.0006, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, cabe observar que o apelante não se desincumbiu de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito possessório da recorrida. Por outro lado, o documento apresentado pela apelada encontra-se revestido de presunção de legitimidade, não tendo o apelante produzido prova apta a infirmar sua autenticidade ou a demonstrar que o imóvel por ele indicado corresponde ao bem discutido.

Reconhecendo preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da reintegração de posse em favor da apelada.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter íntegra a sentença que determinou reintegração de posse do imóvel em favor da apelada,

por suas próprias e jurídicas razões.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites do §2º do referido artigo, com a suspensão da exigibilidade da condenação em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas desde logo que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou meramente protelatórios sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026